Tribunal: TJDFT
Processo: 0749110-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0749110-81.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KEYLA REGINA SOUZA E SILVA AGRAVADO: POUPEX BANK SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E COBRANCA LTDA, BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CREDSEF COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, COOP.DE ECON.CREDITO MUTUO DOS SERV.DO DF LTDA D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Keyla Regina Souza e Silva contra decisão do Juízo da 23a Vara Cível de Brasília, que, nos autos de ação de limitação à 30% (trinta por cento) de desconto de empréstimo, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça (id. 253555571, processo de origem no 0755310-04.2025.8.07.0001), a fim de que a decisão seja reformada para conceder o benefício, com base nos seguintes fundamentos. Nas razões recursais, a agravante alega que o juízo a quo indeferiu o pedido de gratuidade judiciária sem antes intimá-la para comprovar o preenchimento dos requisitos, o que contraria o disposto no art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil (CPC). Sustenta que a decisão violou o devido processo legal, pois o magistrado não lhe oportunizou a juntada de documentos. Assevera que, para a concessão da assistência judiciária gratuita, basta a simples afirmação de insuficiência de recursos pela parte, nos termos do art. 98 e seguintes do CPC, cabendo à parte adversa o ônus de provar cabalmente a desnecessidade do benefício. Pontua que se faz necessária a concessão do efeito suspensivo ou a antecipação da tutela recursal (periculum in mora), visto que o recolhimento das custas lhe acarretará prejuízo, uma vez que tem 51,58% (cinquenta e um inteiros e cinquenta e oito centésimos por cento) de seu salário comprometido com descontos consignados, o que demonstra a necessidade da benesse. Pondera que a probabilidade de provimento do recurso (fumus boni iuris) está configurada pela inobservância, por parte do juízo de primeira instância, da regra processual que exige a prévia intimação da parte antes do indeferimento do pedido de gratuidade. Requer, desse modo, seja atribuído o efeito suspensivo ao agravo de instrumento e concedida a tutela antecipada, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC. No mérito, pugna pela concessão do benefício da assistência judiciária gratuita à parte agravante, nos termos do art. 4o da Lei 1.060/50 e da garantia constitucional de livre acesso à justiça. É a síntese do que interessa. FUNDAMENTAÇÃO Para a concessão do efeito suspensivo, exige-se a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (fumus boni iuris) e o risco de dano grave ou de difícil reparação (periculum in mora), nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Discute-se, no caso, decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pela agravante. Malgrado as razões recursais e a presunção relativa da declaração de hipossuficiência, o pedido liminar não merece amparo, pois há nos autos elementos que, de plano, afastam tal presunção. Sobre a temática, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, estabelece que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. A jurisprudência deste TJDFT, em consonância com os critérios da Defensoria Pública do Distrito Federal (Resolução no 271/2023), tem se inclinado no sentido de reconhecer a presunção de hipossuficiência àqueles cuja renda bruta familiar não seja superior a 5 (cinco) salários mínimos mensais (R$ 7.060,00 em 2025). No caso em análise, o contracheque de setembro/2025, anexado pela própria agravante aos autos (ID. 253550922 do processo de origem), demonstra uma realidade distinta da alegada hipossuficiência. A servidora registrou um rendimento bruto total de R$ 9.844,42 (nove mi, oitocentos e quarenta e quatro reais e quarenta e dois centavos). Tal valor supera o critério objetivo de 5 (cinco) salários mínimos mensais (R$ 7.060,00) fixado como parâmetro de vulnerabilidade econômica. A agravante se limita a alegar que o alto percentual de endividamento (51,58% com consignados) configura a necessidade do benefício. Entretanto, o endividamento voluntário ou a gestão de passivos não se confunde com hipossuficiência econômica para fins judiciais. A gratuidade de justiça destina-se a assegurar o acesso ao Judiciário àqueles que não possuem capacidade contributiva, e não a isentar do pagamento quem, possuindo renda, opta por direcionar seus recursos a outras finalidades. Dessa forma, os elementos dos autos, em especial o comprovante de rendimentos que demonstra renda bruta superior ao teto de vulnerabilidade, afastam a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, não restando demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (fumus boni iuris). DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pleito liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator